Tribunal: TJBA
Processo: 0314665-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314665-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA D ARC PALMEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES, PAULO ROBERTO VIGNA, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO, THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MED-LAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO, THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES

A6

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. PLANO DE SAÚDE. DEMANDANTE ACOMETIDA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
SENTENÇA PROCEDENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VALOR DA CONDENAÇÃO AFERIVEL. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO DOS PLANOS DE SAÚDE IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 0314665-13.2012.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A e JOANA DARC PALMEIRA DA SILVA, representada pela sua curadora FLÁVIA PALMEIRA DOS SANTOS e apelados, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e MEDLAR INTERNAÇÕES DOMICILIARES, posteriormente sucedida e incorporada por USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos planos de saúde e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte AUTORA.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça